Tribunal: CARF
Processo: 10680.013660/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013660/2005-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.162 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DAS DORES OLIVEIRA ANDRADE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
ABONO
VARIÁVEL.
JUIZ
CLASSISTA.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas pelos juízes
classistas, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de pedido de restituição de valores referentes à retenção a maior de
Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre gratificação natalina (13o salário), exercícios
2001 e 2002, fundamentado no caráter indenizatório de verba denominada Abono Variável, à luz
da Resolução no 245/2002, do Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013660/2005-15
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.013660/2005-15

Em sessão plenária de 23/10/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2001-000.796 (fls. 55 a 58), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA IMPOSTO DE RENDA
SOBRE ABONO VARIÁVEL NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada “abono variável e provisório” foi declarada como de natureza
indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245/2002, sendo,
portanto, isenta do imposto de renda. Res. 245/2002: Art. 1o É de natureza jurídica
indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2o da Lei no 10.474, de
2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro José Ricardo Moreira que lhe negou
provimento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/11/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 59). Em 29/11/2018, foi interposto o Recurso Especial de fls. 60 a 66
(Despacho de Encaminhamento de fl. 67).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 18/12/2018
(fls. 69/72), para que seja rediscutida a incidência do Imposto de Renda sobre o abono
variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, quando pago a juízes classistas.
Como paradigma apto a demonstrar a divergência foi considerado o Acórdão no
2802-002.541, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL JUÍZES CLASSISTAS RESTITUIÇÃO IMPOSSIBILIDADE
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas pelos juízes
classistas, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- consoante o art. 1o da Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002, do
Supremo Tribunal Federal, o abono variável e provisório concedido aos magistrados pelo art. 6o
da Lei n° 9.655, de 1998, com alteração do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza
jurídica indenizatória;
- o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os
representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da
magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se
equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal
aplicável aos magistrados togados;
- a especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o
legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados
togados;
- o juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que
lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação especifica;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.013660/2005-15

- não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do
abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998, com alteração do art.
2o da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. 1o da Resolução n° 245, de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, seja também aplicável aos juízes classistas;
- a Associação Nacional dos Juízes Classistas - Ajucla - apresentou recurso
administrativo visando reverter a parte da decisão do Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 3a Região que indeferiu a expedição de novas declarações do imposto de renda
retido na fonte visando a restituição das parcelas referentes ao imposto incidente sobre o referido
abono aos classistas de 1o grau (Processo n° 01050-2003-000-03-00- 9 RA);
- não obstante, o processo foi extinto sem julgamento de mérito consoante
despacho publicado no DJ em 03/03/2005 (RMA - 1050/2003-000-03-00-9);
- ademais, dos autos, não consta nenhum documento que indique que o
contribuinte esteja representado pela Ajuda na referida ação;
- aplica-se ao caso a regra geral prevista no § 1° do art. 3o da Lei n° 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que determina que “constituem rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro,
e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
lido correspondentes aos rendimentos declarados”;
- essa norma é reproduzida no art. 37 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda);
- quanto à alegação de que os abonos recebidos correspondem exclusivamente a
auxilio-moradia, configurando isenção do imposto, tal situação não restou comprovada, sendo
que a declaração do Tribunal Regional do Trabalho à fl. 2 trata apenas de verbas decorrentes da
aplicação da Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal;
- as autoridades fiscais, sob pena de responsabilidade funcional, não se podem
furtar ao cumprimento da legislação, posto que sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional);
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado em 26/06/2019 (edital de fl. 82), o Contribuinte não ofereceu
Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Trata-se de pedido de restituição de valores referentes à retenção a maior de
Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre gratificação natalina (13o salário), exercícios
2001 e 2002, fundamentado no caráter indenizatório de verba denominada abono variável, à luz
da Resolução no 245/2002, do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.013660/2005-15

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa,
atribuiu natureza indenizatória ao abono variável concedido aos membros do Poder Judiciário da
União pela Lei no 10.474, de 2002, reconhecendo que os valores pagos a esse título não estão
sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Parecer PGFN no 529, de 2003, também manifestou entendimento no
sentido de que a verba em tela não estaria sujeita ao imposto sobre a renda.
Entretanto, a Resolução do STF, bem como o Parecer da PGFN, referem-se
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de 2002, mas
o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba recebida
pelos juízes classistas.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, portanto com força vinculante em relação aos órgãos da Administração Tributária,
concluiu-se que o Abono Variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza
indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme
será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento dessa
mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito,
o mesmo tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o
entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao
abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração
estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis no 9.655, de 1998, e no 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, ao tempo em que a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de
decisão judicial, o Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do
abono concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação da Suprema Corte quanto à
natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas
o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, mostra-se importante fazer uma abordagem sobre a existência ou não de
direito de tratamento igualitário entre os juízes togados e os temporários (classistas), no que se
refere a natureza jurídica do citado abono variável e provisório.
Conforme destacado na decisão de primeira instância administrativa, o Tribunal
Pleno do STF, nos autos do Mandado de Segurança 21.446-0/DF, firmou entendimento de que
“os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da
magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se
equiparam e nem se submetem, somente por isso, ao mesmo regime jurídico constitucional e
legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição jurídico-funcional dos
juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado
daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus
aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação
especifica”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.013660/2005-15

Em vista disso, e na mesma linha do Acórdão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica
indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com
alteração do art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. 1o da Resolução no 245, de
2002, do Supremo Tribunal Federal, seja aplicável aos juízes classistas.
Assim, entendo que a decisão de primeira instância administrativa deve ser
restabelecida, para aplicar ao caso a regra geral prevista no § 1o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que determina que “constituem rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados”.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital